Tribunal: STF
Processo: HC 233724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DA NORMA DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.10.2023 por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Marcelo da Silva Mauro, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 844.084/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de dezessete anos, um mês e quatorze dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado, corrupção de menores e tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. A defesa requereu a retificação dos cálculos da execução penal do paciente, alegando que, após a edição da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas teria deixado de ser equiparado a hediondo. Em 22.5.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP indeferiu o pedido (Execução Penal n. 0015624-68.2020.8.26.0041). 



    4. Em 3.8.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0003908-84.2023.8.26.0026, interposto pela defesa do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. COMANDO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. COMANDO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 844.084/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 8.8.2023.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.8.2023.



     



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que a “lei nº 13.964/2019, o ‘pacote anticrime’, alterou e inovou a legislação processual atual, inclusive ao que se refere fração de progressão de regime” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera mencionados no inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República “os delitos de tráfico de drogas, terrorismo, tortura e os crimes hediondos (a serem posteriormente definidos), assim, interpreta-se que não pode o tráfico de drogas ser rotulado como crime hediondo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que na Constituição da República se “autoriza expressamente que lei ordinária defina quais serão os delitos hediondos sujeitos às mencionadas vedações, contudo, para os delitos de tráfico, tortura e terrorismo, o legislador não deixou margem de discricionariedade, tratando-se de vedação expressa, absoluta e tão somente à fiança, graça e anistia a tais crimes. Assim, que a norma originária não igualou os mencionados delitos aos hediondos” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Aponta que “a lei 8.072/90, em atenção ao mandamento constitucional, (...) não inseriu, o crime de tráfico de drogas no rol taxativo de crimes hediondos, reforçando mais uma vez não se tratar de delito desta natureza. Da mesma forma não há apontamento na Lei de Crimes Hediondos ou qualquer outra legislação vigente qual aponte o tráfico de drogas como sendo hediondo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega não haver “qualquer fundamentação para que o sentenciado, tenha seu cumprimento de pena pelo crime previsto na Lei nº 11.343/2006, como sendo a progressão prevista aos crimes não hediondos. A Lei nº 13.964/19 é bem clara, e assim deve ser interpretada excluindo o tráfico drogas. Isso porque a Lei nº 13.964/2019, o ‘pacote anticrime’, alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo novos lapsos para progressão de regime” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “pela legislação atual, não há nenhum apontamento legal que inclui o tráfico de drogas como crime hediondo ou equiparado. Assim, na nova legislação, não houve previsão expressa por parte do Legislador da hipótese tráfico ser crime hediondo, portanto deve ser tratado como crime comum” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “tendo em vista a lacuna deixada pelo legislador, e em homenagem ao princípio da legalidade e da interpretação mais benéfica ao réu, faz-se mister a aplicação da não hediondez do crime de tráfico de drogas” (fl. 5, e-doc. 1). 



     Este os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se seja o paciente considerado primário para fins de cálculo de sua pena neste PEC ou, ainda, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, seja aplicada a Lei nova mais benéfica ao sentenciado para reconhecer o caráter de crime comum ao delito descrito no art. 33 da lei 11.363/2006, para progressão de regime, como de direito. 



    Assim, faz necessário a correção para o cumprimento da decisão na proporção de 30% para o delito praticado em 9/5/2020, assim como 16% em relação ao crime comum anterior a esta data. 



    Ante o exposto, requer: 



    Seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para que seja reformada a decisão de primeira instância, requerer seja acolhido e provido a presente ordem, para que seja proporção de 1/6 para o delito de tráfico de drogas, nos termos da lei” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 844.084/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.8.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    10. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e readequada a fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime para a de crimes não hediondos.



    11. Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 844.084/SP, com os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução, manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena e/ou afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas, consignando, para tanto, que (e-STJ fl. 16):



    A classificação do tráfico ilícito de entorpecentes como infração penal equiparada à hedionda decorre de comando constitucional estabelecido no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. Seja dizer, o próprio constituinte assegurou que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo. 



    A Lei 13.964/2019, conhecido Pacote Anticrime tratou da previsão específica do delito quando aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, estabelecendo percentuais para fins de progressão, o que não se aplica ao caso em apreço.



    Ao contrário do que alega a defesa, não há como reconhecer que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) deixou de ser considerado equiparado a hediondo por ausência de previsão legal. Isso, porque tal previsão encontra alicerce nos arts. 5º, XLIII, da Constituição Federal; 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990; e 44 da Lei n. 11.343/2006. 



    Aliás, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, há muito pacificado, é de que o delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurada traficância na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Nessa linha, a mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado a hediondo, conclusão essa reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal – com redação definida pela Lei n. 13.964/2019 –, que assim dispõe:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Incluído pela Lei nº 13.964/2019). 



    Tal dispositivo, como visto, consagrou o tratamento diferenciado ao tráfico privilegiado de entorpecentes, já de longa data atribuído pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, e não autoriza a conclusão de que o Pacote Anticrime teria estendido ao tráfico, tipificado no art. 33, caput e § 1º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza de delito comum. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: (…)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 2). 



    12. Como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pelo qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pela impetrante, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DA NORMA DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora